Tribunal: STF
Processo: HC 265467
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 777 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Alega-se, em síntese, (i) nulidade das provas que ampararam o édito condenatório por ausência de fundadas suspeitas para a busca pessoal; (ii) ausência de advertência do direito ao silêncio; (iii) provas insuficientes para a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas; (iv) desclassificação para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (v) ilegalidade na não aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006; e (vi) equívoco do magistrado ao realizar a dosimetria da pena. 



    Requer-se, ao final:



    LIMINARMENTE:



    [...] o reconhecimento da nulidade do feito, quanto a abordagem dos policiais em desfavor do paciente, já que os policiais não trouxeram qualquer elemento que indicasse a atitude suspeita ou indícios que levassem as diligências e prisão em flagrante. 



    Ser reconhecida a ILEGALIDADE DA ENTREVISTA DISSUMULADA EM FORMA DE INTERROGATÓRIO POLICIAL, SEM O AVISO PRÉVIO DO DIREITO CONSTITUCONAL AO SILÊNCIO E A CONTATAR UM ADVOGADO, devendo, de igual modo, todos os elementos de provas obtidos serem tidos por ILÍCITOS, determinando-se, assim, o desentranhamento de todos os documentos relacionados às apreensões, por força do art. 157 do CPP. 



    No mérito, [...] a TOTAL IMPROCEDÊNCIA da ação penal, por absoluta falta de conjunto probatório quanto à imputação por tráfico de drogas, com a consequente ABSOLVIÇÃO do paciente ou subsidiariamente, para que seja reconhecida a condição de usuário de drogas, requerendo a DESCLASSIFICAÇÃO da conduta para o tipo penal de menor potencial ofensivo do artigo 28 da Lei 11.343/06. Caso, seja o entendimento pela condenação, que seja reconhecida a forma privilegiada do tráfico de drogas, contida no §4º do artigo 33, em seu grau máximo de redução, fixando o regime aberto para cumprimento da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e/ou sursis.



     [...], por fim, que dosimetria da pena seja reformada para o fim da justa e proporcional aplicação da pena, à luz dos postulados constitucionalmente consagrados, bem como o fim específico do cumprimento da pena: a ressocialização, conforme supracitado, reduzindo-a.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram o entendimento de que não cabe habeas corpus como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (STJ, HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, Relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020, DJe de 25/8/2020; STF, AgRg no HC n. 180.365/PB, Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, DJe de 2/4/2020; e AgRg no HC n. 147.210/SP, Segunda Turma, Relator Ministro Edson Fachin, julgado em 30/10/2018, DJe de 20/2/2020). 



    Ademais, é consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prerrogativa do relator para julgar monocraticamente o habeas corpus e o respectivo recurso não é afastada pelas normas regimentais que preveem a oitiva prévia do Ministério Público Federal (arts. 64, III, e 202 do RISTJ), notadamente quando a matéria se conforma com o entendimento dominante desta Corte (AgRg no HC n. 856.046/SP, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023). 



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    (...)



    De início, verifico que a tese de nulidade das provas em razão da ausência de advertência do direito ao silêncio não foi examinado pela Corte local, o que impede a apreciação desse tema por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.



     No mais, de acordo com o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal poderá ser realizada, independente de mandado judicial, nas hipóteses de prisão em flagrante ou quando houver suspeita de que o agente esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    Nesse contexto, ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação, equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime (AgRg no RHC n. 180.748/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). 



    Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública (RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023) (AgRg no HC n. 854.674 /AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). 



    Logo, é valida a prova colhida quando há elementos objetivos que indiquem estar o agente possivelmente ocultando a prática de algo ilícito. 



    A "fundada suspeita" a que alude o art. 244 do CPPconstitui um juízo de probabilidade, que deve ser lastreado em elementos objetivos e concretos que sinalizem a ocorrência de um ilícito.



     No caso em exame, verifico que a moldura fática estabelecida nas instâncias ordinárias, cuja modificação não é possível na estreita via cognitiva do habeas corpus, por implicar em profundo revolvimento fático-probatório, indica que a abordagem teve a fundada suspeita lastreada na tentativa de fuga do acusado ao avistar os agentes da lei em localidade conhecida pela prática da mercancia ilícita.



     Tal conjuntura é apta para a legitimação da busca pessoal, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A propósito:



    (...)



    Além disso, observo que a conclusão das instâncias ordinárias pela prática do crime de tráfico de drogas não se mostra teratológica ou desprovida de fundamentação. Pelo contrário, está amparada em uma análise global das provas, que, em conjunto, apontaram para a finalidade mercantil dos entorpecentes (além da prova testemunhal, também foram destacadas a forma como a droga estava embalada e acondicionada, bem como as circunstâncias da apreensão). Para alterar o referido entendimento, seria necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado nesta via do habeas corpus. 



    A esse respeito:



    (...)



    Em relação à dosimetria da pena, verifico que a pena-base foi devidamente exasperada em 1/3 em razão do reconhecimento dos maus antecedentes, natureza e quantidade da droga, não havendo manifesta desproporcionalidade no mencionado incremento.



    Da mesma forma ocorre na segunda fase da dosimetria que reconheceu a multirreincidência do paciente, tendo consignado que a atenuante da confissão, operou-se a compensação parcial, restando, no entanto, em virtude da preponderância da multirreincidência, agravada a pena na fração de 1/6 (fl. 45). 



    Quanto ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça entende que a existência de maus antecedentes ou de reincidência são fundamentos idôneos e suficientes para afastar a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Tais elementos (maus antecedentes e reincidência) obstam o preenchimento dos requisitos legais cumulativos (primariedade e bons antecedentes) e, ademais, indicam a dedicação do agente a atividades criminosas, o que impede a concessão do benefício.



     No caso, sendo o paciente portador de maus antecedentes e reincidente, conforme expressamente reconhecido pelas instâncias ordinárias com base nos autos, não há ilegalidade no afastamento do redutor. 



    Por fim, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, a presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e da agravante da reincidência autoriza, de forma plenamente justificada, a fixação do regime inicial fechado, mesmo para penas superiores a 4 e inferiores a 8 anos. Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada.



     Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR FRACIONÁRIO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. Não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, haja vista que "conforme o disposto no art. 33, §§ 2°, "b", 3º, do Código Penal, a fixação do modo inicial de resgate de pena pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal. In casu, não há reparo a ser feito na fixação do regime inicial fechado. Isso porque, a reincidente ostentada pelo paciente é elemento apto a impor o regime mais gravoso" (AgRg no HC n. 889.058/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024). [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 833.932/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025)



    Ante o exposto, habeas corpus não conhecido.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente